Tribunal: TJMT
Processo: 0039049-20.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039049-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL COM RE
MESSA
NECESSÁRI
A
DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – LEGITIMIDADE – DECRETO No 2.477/2014 – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 155, II e §2o, DA CRF – AU
SÊNCIA DE ILEGALIDADE –

SENTENÇA RETIFICADA
– SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Em atenção

a
o princípio da dialética recursal, é necessário que as razões apresentadas no recurso ofereçam argumentos direcionados a
contrapor
os fun
damentos da decisão contestada, sob pena de não conhecimento,
conforme estabelecido no artigo 932, inciso III, do CPC.

2.
Considerando que a subvenção econômica, estabelecida pela Lei
n.
10.604/2002, está incluída no valor total d
a

mercadoria
, não existem motivos para removê-la da base de cálculo do ICMS.

3
. Por
representa
r
um acréscimo no preço da energia concedido pelo governo federal,
apenas
compensa parte do montante que, se a subvenção não existisse, seria integralmente arcado pelo consumidor de baixa renda.

4
. Recurso de apelação cível não conhecido. Sentença retificada. Segurança denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença
proferida pelo juízo da
4
a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
(MT) que, nos autos
do mandado de segurança n.
0039049-20.2015.8.11.0041
impetrado por
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
, concedeu a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia cobra
n
ça quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, concernente as Unidades Concernentes as Unidades Consumidoras n. 10569370, 6100872 e 3539369.

A parte recorrente sustentou, em síntese, que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR
,
fixou o entendimento de que é permitida
a

apreensão de mercadorias nos seguintes casos: a) por ausência de documentação fiscal;

b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota

quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em

razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação

estadual.

Pontuou ainda a ausência de direito líquido e certo no presente caso, decorrente da legalidade do termo de apreensão e depósito, considerando ser a nota fiscal inidônea, o que afastaria a aplicabilidade da Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal.

Nesses termos, requer o provimento do presente recurso, para reformar a
sentença
recorrida
, por consequência, a denegação da segurança.

Sem contrarrazões pela parte apelada (Id.
214465150
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
224582656
, pugnando pelo não conhecimento do recurso de apelação e pela ratificação da sentença, em sede de remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença
proferida pelo juízo da
4
a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
(MT) que, nos autos
do mandado de segurança n.
0039049-20.2015.8.11.0041
impetrado por
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
, concedeu a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia cobra
n
ça quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, concernente às Unidades Concernentes as Unidades Consumidoras n. 10569370, 6100872 e 3539369.

Pois bem.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sabe-se que
n
a interposição de qualquer recurso, as razões respectivas devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, cabendo ao recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
. Não o fazendo, resta violado o princípio da
dialeticidade.

Nesse sentido é
o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES GENÉRICAS DE INCONFORMISMO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VULNERADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO.

[...]
.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de
dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.

(
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09
.
9
.
2019,
DJe
13
.
9
.
2019)
.
[sem destaque no original].

E ainda, o precedente dessa c. Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na
decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da
dialeticidade
, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando
o agravo de instrumento não as contêm
, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC”.

(N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06
.
2
.
2023,
Publicado
no DJE 10
.
2
.
2023)
.
[sem destaque no original].

No caso, em análise das razões que ampararam a impetração do presente mandado de segurança, a parte impetrante, ora apelada, busca afastar a cobrança em suas
faturas de energia quanto ao valor do ICMS
sobre a subvenção econômica, afastando a incidência do disposto no §13, do art. 72, do RICMS, introduzido pelo Decreto n. 2.477/2014
, concernente às Unidades Concernentes as Unidades Consumidoras n. 10569370, 6100872 e 3539369.

Todavia
, infere-se que as razões recursais apresentadas pela Fazenda Pública são dissociadas do objeto do
mandamus
, eis que sustent
ou em sua peça recursal
:
(i)
que a apreensão de mer
cadorias tem amparo legal;
(
ii
)

que a apreensão ocorreu em razão da inexistência de documento fiscal idôneo;
(
iii
)
a inaplicabilidade da Súmula n. 323, STF.

Logo,
conclui-se que a parte
recorrente
deveria
trazer argumentos e provas aptas a rechaçar o fundamento utilizado pelo
d.
Magistrado
a quo
, a fim de reverte
r
a
sentença apelada.

T
odavia, não o fez,
pois o argumento firmado não
guarda
relação com os fundamentos do
decisum
.

Diante de tais premissas
, por não se ater a esta peculiaridade, impõe-se o não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA.

De início, imperioso registrar
os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo
d
.

juízo
a
quo
e
que resultaram
na concessão da segurança
na hipótese

(Id.
193959699 – Págs.
06/07
):

“[...].

Em relação à pretensão de determinar que a autoridade impetrada abstenha-se de exigir o pagamento do valor do ICMS que incide sobre o denominado CONSUMO TUSD/TUST da Unidade Consumidora do Impetrante, verifica-se de plano a existência de relevância do fundamento não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pelos documentos a ela acostados, porquanto está pacificado o entendimento no sentido de que as tarifas aqui referidas são encargo cobrado sobre o transporte a energia utilizada pelos consumidores.

Em que pese
a
utilização do termo ‘transporte’ o que em verdade ocorre é a sua transmissão por meio de fluxo de elétrons, não
ocorrendo, dessa maneira, transporte físico. Assim, não é plausível incidir o ICMS sobe o TUSD e nem sobre o TUST.

Logo, as referidas tarifas não constituem elemento jurídico previsto na formação da base de cálculo para fins de cobrança de ICMS.

O ICMS só incide quando, concretamente, a energia for fornecida e utilizada, tomando-se por base de cálculo o valor pago em decorrência do consumo apurado.

[
...]”
.

E ainda (Id. 193959300 – Pág. 02/03):

“[...].

À vista disso, é ilegal a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição e Transmissão, uma vez que embora equiparados às operações mercantis, as operações de consumo de energia elétrica têm suas peculiaridades, o referido imposto só deve incidir sobre o valor correspondente à energia efetivamente consumida,
pos
o fato gerador do tributo é a saída de energia elétrica do estabelecimento distribuidor para a unidade consumidora do contribuinte, e sua base de cálculo deve corresponder exatamente ao valor da operação da qual decorra a entrega da energia.

Diante de
todo
o que foi exposto, é lógico concluir que houve violação de direito líquido e certo do Impetrante ao se praticar a cobrança de ICMS sobre o valor total das faturas, notadamente sobre a tarifa TUSD.

[
...]”
.

Com efeito, c
onforme se observa do artigo
1o
da Lei n
.

12.016
/2009, bem como do art.
5o
, inciso
LXIX
, da
Constituição
da República
, para a concessão de
m
andado de
s
egurança é necessário
a
existência de direito líquido e certo violado ou na iminência de sofrer violação.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em análise,
assim como diante das razões que amparam a impetração do
mandamus
, diferentemente da fundamentação exposta na sentença proferida pelo
d.
juízo
a quo
,
conclui-se que a
presente
controvérsia se refere quanto à possibilidade ou não de cobrança de ICMS sobre a subvenção econômica, com o afastamento da incidência do disposto no art. 72, §13 do RICMS, introduzido pelo Decreto Estadual n. 2.477/2014
.

Registre-se que
e
ntende-se
por
“subvenção econômica”
a concessão à Empresa Distribuidora de Energia Elétrica pelo Poder Público, que tem por escopo manter a tarifa reduzida aos consumidores residenciais de baixa renda para que assim haja equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, compensando-se a perda de receita das distribuidoras de energia elétrica mediante pagamento de uma subvenção econômica.

Nessa perspectiva, não há que
se
falar em desconto incondicional na conta de energia, pois “
em que pese ao Governo Federal possuir permissão para desonerar a tarifa de energia elétrica da parcela carente da população, a concessão de subvenção não implica automática isenção do montante na base de cálculo de ICMS, porque, embora haja uma relação contratual entre a União e as concessionárias (art. 21, XII, "b", e 175 da Constituição Federal), para fins de desoneração pela subvenção, por outro lado, somente os estados e as concessionárias que participam da relação jurídico-tributária, por força do que dispõe o art.
155, II, e §2o, da CF, competindo a estes, portanto, deliberam sobre questões relacionadas aos tributos estaduais.
” (N.U 0039045-80.2015.8.11.0041, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019,
Publicado
no DJE 29/01/2019).

Como resultado
prático
, o valor da operação de venda de energia não é reduzido, mas tão somente deve ser reduzida a fatura ao consumidor, ficando o valor da operação inalterado, razão pela qual a subvenção não pode ser excluída da base de cálculo do ICMS.

De igual
modo
, diversamente do alegado pela parte
impetrante
, não há ampliação da base de cálculo do ICMS pelo Decreto Estadual n. 2.477/2014, porquanto a o art. 155, II e § 2o da Constituição Federal, bem como os artigos 12, XII e 13, VIII e § 1o, da Lei Complementar n. 87/1996 permitem a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica.
Vejamos o que dispõe a redação d
os referidos artigos da LC n. 87/1996
:

“
Art. 12.
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

XII.
da
entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização;

[...]

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

VIII.
na
hipótese do inciso XII do art. 12,
o valor da operação de que decorrer a entrada
;

§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo:
(
Redação vigente à época, dada pela
Lcp
114, de 16.12.2002
)

I -
o
montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II -
o
valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos
sob condição
;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado
”
.

Imperioso registra que a
jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se
no sentido de que a cobrança do ICMS incide sobre o valor total,
incluindo, portanto,
o valor da subvenção econômica,
mormente
porque esse integra o preço final da tarifa de energia elétrica.
Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SUBVENÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESSA SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O agravante sustenta que houve efetiva violação dos
arts
. 489, §1o,
VI
, e 1.022 do CPC. Alega omissão com relação ao art. 22, IV, da CF, o qual não teria sido nem sequer mencionado (e-STJ fl. 553), de forma que o tema foi erroneamente analisado como caso de isenção heterônoma. Além disso, aduz omissão com relação à natureza do desconto em questão.

2. Da leitura do acórdão proferido em sede de declaratórios é possível perceber que tais temas foram expressamente abordados (e-STJ fls. 412/414).

3. No mérito, permanece aplicável o entendimento dessa Segunda Turma com relação ao tema, o qual está no sentido de que a subvenção prevista na Lei n. 10.604/2002 se enquadra no conceito do termo "valor da operação" de forma que não pode ser excluída da base de cálculo do ICMS, integrando o preço final da mercadoria.

4.
Agravo interno não provido
”
.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.768.506/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14
.
5
.
2019,
DJe
de 21
.
5
.
2019)
.
[sem destaque no original].

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. ICMS. SUBVENÇÃO DA LEI 10.604/2002. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE "VALOR DA OPERAÇÃO".

INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto à questão (art. 6o do Decreto-Lei 4.657/1942), que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

3. "É legítima a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. O imposto estadual incide sobre o valor total da operação, segundo os
arts
. 12, XII, e 13, VII e § 1°, da Lei Complementar n. 87/96. A cobrança incide sobre o valor total, incluindo o da subvenção, porquanto este integra o preço final da tarifa de energia elétrica" (
REsp
1.286.705/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
DJe
12/2/2016).

4.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
”
.

(
REsp
n. 1.667.780/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3
.
8
.
2017,
DJe
de 12
.
9
.
2017)
.

[sem destaque no original].

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ENERGIA ELÉTRICA.
INCLUSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA. LEI N. 10.604/02. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 12, XII, E 13, VII E § 1°, DA LCP 87/96. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Recurso especial proveniente de mandado de segurança no qual se discute a inclusão do valor da subvenção econômica da Lei n. 10.604/2002 na base de cálculo do ICMS.

2. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

3.
É legítima a inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. O imposto estadual incide sobre o valor total da operação, segundo os
arts
. 12, XII, e 13, VII e § 1°, da Lei Complementar n. 87/96. A cobrança incide sobre o valor total, incluindo o da subvenção, porquanto este integra o preço final da tarifa de energia elétrica.

4. Excluir a subvenção da base de cálculo é prerrogativa dos Estados-membros, mediante convênio (Lei Complementar n. 24/75), o que não ocorre no caso em análise.

5. Há duas relações jurídicas distintas no caso: a) relação contratual entre a União e as concessionárias; e
b) relação jurídico-tributária entre os estados e as concessionárias
. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com as concessionárias
de energia elétrica não interfere na relação jurídico-tributária entre os estados e as concessionárias.

Recurso especial improvido
”
.

(
REsp
n. 1.286.705/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15
.
12
.
2015,
DJe
de 12
.
2
.
2016)
.
[sem destaque no original].

Nesse sentido, é o
posicionamento dest
a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e.
Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE ENERGIA ELÉTRICA– LEI FEDERAL N. 10.604/2002 – INCLUSÃO DO VALOR NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – LEGALIDADE– VALOR DA OPERAÇÃO – PREVISÃO DO ART. 155, II E § 2o, DA CF E ART. 13 DA LC N. 87/96 - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Considerando que a subvenção econômica, instituída pela Lei Federal n. 10.604/2002, faz parte do preço final da mercadoria, não há razões para excluí-la da base de cálculo do ICMS, porquanto se trata apenas de uma complementação do preço da energia pela União, suprindo parte do valor que, caso não houvesse a subvenção, deveria ser pago integralmente pelo consumidor de baixa renda”. (N.U 0039045-80.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019,
Publicado
no DJE 29/01/2019
)

2.
Recurso conhecido e desprovido
”
.

(N.U 0039050-05.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DR.
EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06
.
2
.
2024,
Publicado
no DJE 16
.
2
.
2024)
.

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – LEGITIMIDADE – DECRETO No 2.477/2014 – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 155, II e §2o, DA CRF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. Considerando que a subvenção econômica, instituída pela Lei Federal n. 10.604/2002, faz parte do preço final da mercadoria, não há razões para excluí-la da base de cálculo do ICMS, porquanto se trata apenas de uma complementação do preço da energia pela União, suprindo parte do valor que, caso não houvesse a subvenção, deveria ser pago integralmente pelo consumidor de baixa renda
”
.

(N.U 0039045-80.2015.8.11.0041,
Rel. DES.
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21
.
1
.
2019,
Publicado
no DJE 29
.
1
.
2019)
.

Diante de tais premissas,
não há qualquer ilegalidade na inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS, inexistindo violação a direito líquido e certo, razão pela qual
a retificação da sentença, com a consequente
denegação da segurança é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
apelação cível interposto pela Fazenda Pública
e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO
a
r.
sentença
para
DENEGAR
a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024